Tribunal: TJBA
Processo: 8050733-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO
INTERNO
n. 8050733-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DANIEL SANTA ROSA SANTOS

Advogado(s): YURI MOURA RIBEIRO DE SA, WALTER MOURA FILHO

AGRAVADO: EXPRESSO VITORIA BAHIA LTDA

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
DEU
PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO. DEFERIMENTO
EM PARTE
DO BENEFÍCIO DA
GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
OPORTUNIZAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
REDUZIDAS
DE FORMA PARCELADA.
INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
.
AGRAVO INTERNO

NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento nº 8050733-42.2025.8.05.0000, posteriormente confirmada em sede de embargos de declaração, que deu provimento parcial ao recurso para conceder o benefício da gratuidade da justiça de forma modulada, consistente na redução de 50% das custas iniciais e no parcelamento do valor remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente válida e adequada a concessão parcial do benefício da gratuidade da justiça, com redução percentual e parcelamento das custas processuais, diante da capacidade econômica demonstrada pela parte agravante, bem como se haveria contradição entre a fundamentação e o dispositivo da decisão monocrática agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A CRFB condiciona a concessão da assistência judiciária integral e gratuita à comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV.

O CPC, ao regulamentar a matéria, institui um regime de flexibilidade, autorizando expressamente a concessão parcial da gratuidade da justiça, inclusive mediante redução percentual e parcelamento das despesas processuais, conforme art. 98, §§ 5º e 6º.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada pelo magistrado diante de elementos concretos constantes dos autos, nos termos do art. 99, § 3º e § 2º, do CPC, e do Tema 1178 do STJ.

A análise da documentação apresentada pelo próprio agravante, em relação tão somente a uma das plataformas em que presta serviço, revelou rendimentos mensais médios que indicam capacidade contributiva compatível com o custeio parcial das despesas processuais, especialmente diante da atuação em múltiplas plataformas de transporte.

A concessão parcial do benefício não configura contradição interna da decisão, pois a gratuidade da justiça constitui gênero que comporta as espécies integral e modulada, sendo dever do magistrado adequar a benesse à real capacidade econômica da parte.

A redução das custas em 50%, aliada ao parcelamento em cinco prestações, resultou em valor mensal proporcional e suportável, não caracterizando obstáculo ao acesso à justiça.

A decisão monocrática encontra amparo legal e jurisprudencial e equilibra o direito fundamental de acesso à justiça com o dever de solidariedade no custeio da prestação jurisdicional.

Inexistem fatos novos ou argumentos capazes de infirmar os fundamentos adotados na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento
:

A gratuidade da justiça pode ser concedida de forma parcial e modulada, mediante redução percentual e parcelamento das custas, quando a prova dos autos evidenciar capacidade contributiva limitada da parte.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural é relativa e pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos.

A concessão parcial da gratuidade da justiça não configura contradição decisória, mas exercício legítimo do poder-dever do magistrado de adequar o benefício à capacidade econômica demonstrada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.

8050733-42.2025.8.05.0000
interposto

n
os autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.
8050733-42.2025.8.05.0000
,
da Comarca de
Lauro
de Freitas
, em que figuram como
agravante
,
DANIEL SANTA ROSA SANTOS
e como
agravad
o
,
EXPRESSO VIT
Ó
RIA BAHIA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12